Tribunal: TJDFT
Processo: 0734436-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (ART. 165-A). DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do Auto de Infração, lavrado em razão da recusa em se submeter a teste de alcoolemia, nos termos do art. 165-A do CTB, e de devolução do valor pago em razão da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve nulidade do auto de infração por ausência de notificações válidas e tempestivas da autuação ou da penalidade; e (ii) verificar se há vício formal no auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A infração prevista no art. 165-A do CTB é de mera conduta, sendo suficiente a recusa do condutor em se submeter ao teste, independentemente de termo de constatação ou aferição técnica.
4. A infração foi registrada mediante abordagem presencial, o que afasta a exigência de expedição postal da notificação de autuação. 5. A notificação da penalidade foi expedida dentro do prazo de 180 dias previsto no art. 282, §6o, do CTB; o recorrente é optante do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), sendo válida a notificação realizada por meio eletrônico, conforme art. 4o, §6o, da Resolução CONTRAN no 931/2022.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: art. 165-A, 282, §6o, do CTB; art. 4o, §6o, da Resolução CONTRAN no 931/2022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 312 do STJ; Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.